Tribunal: TJSP
Processo: 1101936-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Contrato de locação de sistemas de alarmes, fornecimento e instalação de equipamentos em agência bancária - Celebração decorrente de pregão eletrônico - Aplicação de penalidade - Ação de anulatória de procedimento administrativo - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Natureza administrativa dos contratos - Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Contrato de locação de sistemas de alarmes, fornecimento e instalação de equipamentos em agência bancária - Celebração decorrente de pregão eletrônico - Aplicação de penalidade - Ação de anulatória de procedimento administrativo - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Natureza administrativa dos contratos - Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Público - Artigo 3o, inciso I.3 da Resolução 623/13 - Competência em razão da matéria improrrogável - Prevenção afastada - Súmula 158 deste Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição